Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006386-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA PENALIDADE. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para reformar acórdão que, ao acolher embargos anteriores, fixou a incidência da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora sobre multa administrativa reduzida judicialmente; e (ii) definir se os consectários legais devem incidir desde a constituição do crédito administrativo ou a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que redefine o valor da penalidade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

4. A redefinição judicial do valor da multa submete o débito ao regime das condenações judiciais, ainda que tenha origem administrativa.

5. A Lei n. 14.905/2024, que institui a Taxa Legal no art. 406 do Código Civil, não se aplica a débitos judicialmente redefinidos contra a Fazenda Pública, por prevalecer norma constitucional específica.

6. A redução judicial da multa não configura mero ajuste aritmético, mas reconhecimento de inexigibilidade parcial do débito, o que impede a incidência de encargos sobre valores posteriormente afastados.

7. O termo inicial da atualização monetária deve ser o trânsito em julgado, momento em que se consolida o valor exigível.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o índice e o termo inicial da atualização monetária. 2. A redução judicial de multa administrativa implica redefinição do débito, sendo a Taxa SELIC aplicável a partir do trânsito em julgado. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1015199-12.2018.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024; TJMT, N.U. 1011331-50.2023.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.1.2026; TJMT, N.U. 1033161-72.2023.8.11.0041, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 3.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos anteriormente opostos pelo
Banco Pan S.A.
, a fim de suprir omissão quanto ao termo inicial de incidência dos consectários legais, fixando a aplicação da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

O embargante aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao fixar o trânsito em julgado como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, sem considerar que a redução judicial da multa administrativa não implica a constituição de nova penalidade, mas mero controle de legalidade e proporcionalidade do ato administrativo originário.

Sustenta, ainda, omissão quanto à natureza da obrigação pecuniária, afirmando que esta se constitui no âmbito administrativo, de modo que os consectários legais deveriam incidir desde a data da constituição do crédito, e não a partir do trânsito em julgado.

Aponta, igualmente, omissão quanto à natureza da correção monetária, alegando tratar-se de recomposição do valor da moeda, cuja postergação acarretaria prejuízo ao erário em razão da desvalorização inflacionária.

Indica, ainda, omissão quanto à distinção entre redução judicial do valor da multa e fixação de nova penalidade, defendendo que o termo inicial dos consectários deve corresponder à data da decisão administrativa que constituiu o crédito.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas, fixando o termo inicial dos consectários legais na data da constituição do crédito e reconhecendo a validade dos critérios de atualização constantes das Certidões de Dívida Ativa.

Contrarrazões apresentadas, nas quais se requer o não acolhimento do recurso, sob o argumento de que inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

1.

Breve histórico do processo

O recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. foi provido parcialmente para reduzir as multas administrativas aplicadas pelo PROCON do Estado de Mato Grosso para o valor de R$ 25.000,00 cada, totalizando R$ 50.000,00 (ID 358284391).

Em seguida, os embargos de declaração opostos pela mesma parte foram acolhidos para sanar omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora, sendo estabelecido que a incidência da taxa SELIC ocorrerá a partir do trânsito em julgado do acórdão que promoveu a redução das penalidades.

Passo à análise.

2.

Dos embargos de declaração do Estado.

O embargante sustenta a existência de omissão sob dois aspectos: o termo inicial da atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente; e a alegada substituição indevida dos critérios de atualização constantes das Certidões de Dívida Ativa.

Todavia, sem razão o embargante.

No tocante ao índice de atualização monetária, a questão relativa à aplicação da taxa SELIC foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que fixou sua incidência como critério único de atualização do débito após a redefinição judicial do valor da multa.

Uma vez estabelecido judicialmente o novo montante devido, a relação jurídica passa a se submeter ao regime próprio das condenações judiciais, ainda que o crédito tenha origem em processo administrativo, sendo legítima a definição de critérios de atualização compatíveis com essa nova realidade jurídica.

No caso dos autos, a controvérsia reside na atualização do valor da penalidade após sua redução judicial, e não na validade originária dos critérios adotados na constituição do crédito administrativo, razão pela qual não se verifica omissão quanto à análise da higidez das Certidões de Dívida Ativa.

A invocação da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para instituir a denominada Taxa Legal, não configura omissão. Referido diploma disciplina a atualização ordinária de obrigações civis, não se aplicando às hipóteses em que o montante do débito é redefinido judicialmente em face da Fazenda Pública, situação regida por norma constitucional específica.

Definido o índice aplicável, passa-se à análise do termo inicial de sua incidência. Também nesse ponto não assiste razão ao embargante.

O Estado sustenta que a redução judicial da multa representaria mero ajuste do valor originário, sem alteração da natureza da obrigação, motivo pelo qual os encargos deveriam incidir desde a constituição do crédito.

A tese, contudo, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado e não merece acolhimento.

Quando o Poder Judiciário reduz o valor de uma multa administrativa, a obrigação permanece controvertida quanto à sua extensão enquanto pendente a controvérsia judicial. A redução não se limita a recálculo aritmético, mas implica o reconhecimento de que parcela do montante originário era excessiva e, portanto, inexigível.

A incidência de encargos sobre parcela posteriormente reconhecida como indevida comprometeria a coerência interna do título judicial e a própria definição do débito. Somente com o trânsito em julgado consolida-se o montante definitivamente exigível, sendo esse o marco adequado para a incidência da Taxa SELIC.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo embargante não se aplica ao caso concreto, não por se restringir à esfera administrativa, mas porque pressupõe a manutenção integral do crédito originário, sem modificação judicial do
quantum debeatur
.

Na hipótese, diversamente, houve efetiva intervenção jurisdicional que alterou substancialmente o conteúdo econômico da obrigação com a redução das multas, circunstância que descaracteriza a premissa adotada no precedente invocado e justifica a fixação de novo marco temporal para a incidência dos consectários legais.

A solução adotada, ademais, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, em casos de redução judicial de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor, evitando-se a incidência de encargos sobre quantia que não subsiste integralmente (TJMT, N.U. 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026; N.U. 1033161-72.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/09/2025; ApCiv 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024).

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, sendo certo que a pretensão deduzida nos presentes aclaratórios revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, tampouco para obtenção de efeitos infringentes na ausência de vícios que comprometam a validade da decisão.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não se constatar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026